Tribunal: TCU
Processo: 019.217/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra deliberação que julgou irregulares contas especiais, com imputação de débito e aplicação de multa, em virtude de irregularidades na execução de convênio destinado à construção de escola infantil.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido recurso de reconsideração apresentado contra o Acórdão 1639/2019-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado da Paraíba e aos demais destinatários do acórdão original.